Tribunal: TJSP
Processo: 2249350-70.2022.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Mandado de Segurança - Postulação da reforma da decisão inicial monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, que manteve a decisão agravada de primeiro grau, consistente no indeferimento de pedido liminar, relativo à autorização da empresa agravante ao aproveitamento, desde já, do benefício da redução da base de cálculo, com limitação de carga tributária sobre a

Ementa:

AGRAVO INTERNO – Mandado de Segurança - Postulação da reforma da decisão inicial monocrática proferida em sede de Agravo de Instrumento, que manteve a decisão agravada de primeiro grau, consistente no indeferimento de pedido liminar, relativo à autorização da empresa agravante ao aproveitamento, desde já, do benefício da redução da base de cálculo, com limitação de carga tributária sobre a venda de produtos de processamento de dados originários da Zona Franca de Manaus e destinados ao Estado de São Paulo, com afastamento da Resolução SF 14/2013 e a suspensão da exigibilidade do débito tributário de ICMS correspondente à diferença, nos termos do artigo 151, IV, do CTN e, ao final, o provimento recursal – Pedido de reforma da decisão, ante o amparo pelo artigo 1.019, I, do CPC – Descabimento da pretensão, por ora – Decisão que, em sede de cognição sumária, em conjunto com a celeridade da ação mandamental, deve prevalecer – Ausência dos requisitos autorizadores para a concessão da medida – Caso em que, se concedida a pretensão, adotar-se-ia solução satisfativa para o litígio, mediante cognição não exauriente - Ausência de depósito no processo, do valor a ser discutido nos autos para que fosse deferida a almejada suspensão

Recurso desprovido